Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-28.2023.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000586-28.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR
–
MPRESCINDIBILIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
-
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO -
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 59/2014 – PERÍODO DE 45 DIAS
–
INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE TODO O PERÍODO CONCEDIDO -
IRDR (TEMA 04)
- IMPACTO FINANCEIRO – IRRELEVÂNCIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O requerimento administrativo prévio
não constitui requisito indispensável para a propositura da ação
, quando há indícios de que a Administração Pública já se omite ou resiste ao pagamento da verba pleiteada. A exigência de prévia postulação administrativa, nesses casos, representaria formalidade excessiva e indevida restrição ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da CF).

2. A Lei Complementar Municipal no 59/2014 prevê expressamente o direito dos professores municipais a 45 dias de férias anuais, divididos entre 15 dias de férias
no término do 1o semestre e 30
dias
no encerramento do ano letivo
, garantindo o adicional de 1/3 sobre o período total.

3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), consolidou entendimento de que, havendo previsão legal, o terço constitucional deve incidir sobre o período integral de 45 dias de descanso dos professores.

4.
O
impacto financeiro
não constitui fundamento apto a afastar o pagamento de verba constitucionalmente assegurada aos servidores, cabendo à Administração Pública planejar-se para cumprir suas obrigações legais.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Brasnorte
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar Diferenças Salariais no 1000586-28.2023.8.11.0100, movida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte - SSPMB
, julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 15 dias de férias dos professores e demais profissionais da Educação em efetivo exercício do cargo, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
.

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois haveria ausência de interesse de agir, uma vez que os servidores não teriam formulado requerimento administrativo prévio para o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias adicionais de férias.

Afirma que o pagamento do adicional de 1/3 deve incidir apenas sobre 30 dias de férias, sustentando que a Constituição Federal limita o benefício a esse período.

Defende que a condenação imposta pela sentença acarretaria impacto financeiro significativo para a Administração Pública, não sendo razoável a cobrança retroativa dos valores reconhecidos judicialmente
.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento dos valores retroativos.
(Id. 242569174).

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte - SSPMB
, nas quais se sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão, que não há necessidade de requerimento administrativo prévio e que o adicional de férias deve incidir sobre todo o período de 45 dias, conforme previsto na legislação municipal e consolidado na jurisprudência
(Id. 242569177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. no 250702689, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto
pelo
Município de Brasnorte
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar Diferenças Salariais no 1000586-28.2023.8.11.0100, movida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte - SSPMB
, julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 15 dias de férias dos professores e demais profissionais da Educação em efetivo exercício do cargo, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
.

Do exame dos autos verifica-se
que o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte - SSPMB
propôs a presente ação com o intuito de ver reconhecido o direito dos professores e demais profissionais da Educação ao pagamento do adicional de um terço de férias sobre a totalidade do período de descanso, ou seja, 45 dias anuais, conforme previsto na legislação municipal. Segundo alega, a Administração Pública vinha realizando o pagamento do adicional apenas sobre 30 dias, suprimindo o direito referente aos 15 dias restantes. Dessa forma, pleiteou a condenação do
Município de Brasnorte
ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos.

Ao decidir, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo o direito dos servidores ao pagamento do adicional de um terço sobre todo o período de férias e condenando o Município ao pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos, devidamente corrigidas. A decisão fundamentou-se na legislação municipal que garante aos professores 45 dias de férias e no entendimento consolidado nos tribunais superiores de que o adicional constitucional deve incidir sobre todo o período de descanso a que o servidor tem direito.

Contra essa sentença, insurge-se o
Município de Brasnorte,
alegando, em síntese, que a ação deveria ser extinta sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, uma vez que os servidores não teriam apresentado requerimento administrativo prévio para o pagamento das diferenças pleiteadas. Sustenta que o adicional de férias deve incidir apenas sobre 30 dias, sob o argumento de que a Constituição Federal não prevê expressamente a extensão do benefício a períodos superiores. Por fim, afirma que a condenação imposta gera impacto financeiro significativo para a Administração Pública, pleiteando, subsidiariamente, o afastamento da cobrança dos valores retroativos.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Inicialmente, no tocante à alegação de ausência de interesse de agir, verifica-se que tal argumento não merece prosperar.

Isso porque o requerimento administrativo prévio não é imprescindível para a propositura e julgamento da demanda, haja vista que o art. 3o do CPC prevê que
“
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito
”.

No caso em apreço, não se mostra razoável exigir dos servidores públicos que comprovem a busca administrativa prévia para a obtenção do pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias adicionais de férias, pois:
i)
o ordenamento jurídico prevê o princípio da
inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), garantindo amplo acesso à justiça para a tutela de direitos; e
ii)
as chances de solução administrativa da demanda eram mínimas, considerando que a Administração Municipal nunca efetuou o pagamento da referida verba, evidenciando a resistência à pretensão.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato proposta pela consumidora, fixando os juros remuneratórios em 2,70% ao mês, afastando a capitalização de juros e encargos abusivos e determinando a restituição em forma simples, com suspensão de descontos até a apuração dos valores devidos.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos encargos, taxas e juros aplicados no contrato, em conformidade com a legislação, a jurisprudência consolidada e a média de mercado à época da contratação.

III. Razões de Decidir

3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca os pontos da sentença objurgada.

4.
Não é requisito para o ajuizamento da demanda judicial o esgotamento das vias administrativas, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida para tanto, o que viola frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o princípio do acesso à Justiça.

5. Verifica-se que a instituição financeira não apresentou provas capazes de infirmar os argumentos trazidos pela parte autora na petição inicial, limitando-se a alegações genéricas sobre a validade do contrato e a conformidade dos encargos com a legislação.

6. Na hipótese, a ausência de impugnação específica aos fatos descritos na inicial, bem como a inexistência de documentos que comprovem fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pela parte autora, impedem a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ônus de comprovar a regularidade e a clareza dos encargos, taxas e juros aplicados em contratos bancários recai sobre a instituição financeira. 2. A ausência de impugnação específica e de comprovação da conformidade dos encargos contratuais com a legislação, a jurisprudência e a média de mercado fazem presumir a veracidade das alegações da parte autora. 3. Em contratos bancários, a ausência de pactuação expressa sobre capitalização de juros e encargos autoriza a revisão judicial com restituição de valores pagos indevidamente na forma simples."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1012, §§ 1o, III e §3, I e II; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 336 e 373, II; art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 63258/2012; TJRJ, ApCiv 0017267-51.2019.8.19.0054; TJTO, ApCiv 0000924-55.2022.8.27.2736; TJMT, ApCiv 1031832-59.2022.8.11.0041; STJ, Súmula 297; TJMG, AI 2647701-31.2023.8.13.0000; TJSP, ApCiv 1007805-52.2020.8.26.0077; TJRJ, ApCiv 0801806-60.2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44.2022.8.11.0002”.
(N.U 1006996-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024). (destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por Damile Vitória Silva de Oliveira contra decisão interlocutória da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que determinou a emenda da inicial para apresentação de requerimento administrativo à instituição financeira, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, garante que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo descabida a exigência de requerimento administrativo prévio para ingresso em juízo.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger o hipossuficiente na relação de consumo, não impondo a obrigatoriedade de tentativa administrativa de solução do conflito antes da demanda judicial.

5. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a exigência de requerimento administrativo prévio para a propositura de ação judicial viola o princípio do acesso à justiça, sendo desnecessária tal providência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão interlocutória, afastando a exigência de apresentação de prévio requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

A exigência de prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1006996-85.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024; TJMT, ApCiv 1033957-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024”.
(N.U 1028320-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)
. (destaquei).

Dessa forma, a exigência de requerimento administrativo prévio, além de não ter amparo legal, representaria uma formalidade excessiva e desnecessária, obstaculizando o direito dos servidores ao acesso à jurisdição. Assim,
rejeita-se a alegação de ausência do interesse de agir.

No mérito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), reconhecendo que os professores do ensino público têm direito ao recebimento do adicional de um terço sobre os 45 dias de descanso anual, desde que previsto em lei, como ocorre na presente hipótese.

A uniformização de entendimento para demandas repetitivas atesta a necessidade de observância desse direito por parte da Administração Pública, coibindo interpretações que possam restringir o pagamento do terço constitucional apenas ao período de 30 dias, em evidente prejuízo ao servidor. Assim, entendo que a sentença, ao reconhecer o adicional constitucional de férias aos 45 dias de férias, agiu corretamente, devendo ser mantida. Neste sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. RECESSO ESCOLAR. INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança de terço constitucional de férias cumulada com obrigação de fazer, pleiteando o pagamento de 1/3 sobre 45 dias de férias anuais, conforme estipulado pela Lei Complementar Municipal n.o 139/2011. O Município apelado, sustentou que o adicional de férias deveria incidir apenas sobre 30 dias, alegando que os 15 dias restantes constituem recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre os 45 dias de descanso concedidos aos professores municipais, incluindo o período de recesso escolar, ou se é devido apenas sobre os 30 dias de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal n.o 139/2011 prevê expressamente o direito dos professores municipais a 45 dias de descanso anuais, divididos entre 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, garantindo o adicional de 1/3 sobre o período total.

4. O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impede o ente público de desvirtuar o comando da legislação local ao tentar diferenciar o recesso das férias para excluir parte do adicional constitucional.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), consolidou entendimento de que, havendo previsão legal, o terço constitucional deve incidir sobre o período integral de 45 dias de descanso dos professores.

6. A sentença limitando o adicional a 30 dias violou o direito dos servidores e contrariou o entendimento consolidado pelo TJMT em casos de demanda repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Município de Sorriso ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o total de 45 dias aos professores municipais, conforme Lei Complementar Municipal n.o 139/2011, incluindo as diferenças devidas nos últimos cinco anos, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:

1. O terço constitucional de férias dos professores municipais deve incidir sobre o total de 45 dias de descanso anual, quando previsto em lei, incluindo o período de recesso escolar”.

(N.U 1007365-19.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)
.

No presente caso, a Lei Complementar municipal no 59/2014, que rege o regime jurídico dos servidores do magistério do
Município de Brasnorte
, expressamente assegura aos professores e demais profissionais da Educação
45 dias de férias anuais
, divididos em
15 dias no meio do ano letivo e 30 dias ao final do ano letivo
. Sendo assim, o adicional constitucional deve incidir
sobre a totalidade do período de férias
, não havendo fundamento jurídico para a limitação pretendida pelo apelante.

Por fim, a alegação de
impacto financeiro
também não pode ser acolhida. O argumento de dificuldades orçamentárias
não pode ser utilizado para afastar a aplicação de um direito constitucionalmente assegurado
. A Administração Pública tem o dever de se planejar e organizar suas contas para cumprir com suas obrigações legais, não podendo utilizar limitações orçamentárias como justificativa para suprimir direitos dos servidores.

Além disso, a sentença
já respeitou a prescrição quinquenal
, determinando o pagamento das diferenças apenas nos últimos cinco anos. Dessa forma, não há qualquer excesso na condenação que justifique a exclusão dos valores retroativos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025